Tribunal: TJPA
Processo: 0809581-39.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809581-39.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MILA CRISTINA FERRO SILVA DA CUNHA NASCIMENTO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA

Processo nº. 0809581-39.2023.8.14.0000

Agravante: Estado do Pará

Agravada: Mila Cristina Ferro Silva da Cunha Nascimento

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA JUCEPA. CANDIDATO APROVADO. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. DIREITO SUBJETIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
CANDIDATO APROVADO QUE PASSARAM A ESTAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS TEM DIREITO À NOMEAÇÃO, AINDA QUE NÃO EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, SE PRETERIDOS PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. SEGUNDO O ENTENDIMENTO PRECONIZADO NA SEGUNDA TURMA DO STJ DE QUE NÃO RESTAM DÚVIDAS DE QUE, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO, A MANUTENÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA POR SERVIDORES COM AS MESMAS FUNÇÕES DO CARGO OFERECIDO NO CERTAME PÚBLICO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEMONSTRA A NECESSIDADE PREMENTE DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, DE FORMA PRECÁRIA, PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE, O QUE, DIANTE DA NOVA ORIENTAÇÃO DAS CORTES SUPERIORES, FAZ SURGIR O DIREITO SUBJETIVO DO CANDIDATO APROVADO NO CERTAME AINDA VÁLIDO À NOMEAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DO PARÁ (JUCEPA) REALIZE NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE NO CARGO DE TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL NIVEL 1 CLASSE A – DIREITO, DEVENDO SER OBSERVADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº C-211 DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ.

A impetrante/agravada foi aprovada no Concurso Público nº C-211 da Junta Comercial do Estado do Pará para o cargo de “TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL NIVEL 1 CLASSE A – DIREITO”, inicialmente classificando-se em 7º lugar, de acordo com o Edital Nº 16 SEPLAD/JUCEPA, de 02 de Março de 2022 que tornou público o Resultado Final Definitivo, publicado no DOE/PA em 03/03/2022,
possuindo validade até 03/03/2024,
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da JUCEPA, conforme item 2.7 do Edital.

A impetrante/agravada afirma que a candidata LUIZA TUMA DA PONTE SILVA (1º lugar) nunca tomou posse no cargo em referência, pedindo reclassificação para o último lugar, por ter optado por tomar posse em cargo inacumulável, qual seja, o de Técnico de Procuradoria (Direito) da Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE), para o qual foi nomeada via Decreto governamental também publicado em 24/03/2022.

Aduz que os aprovados em 2º (segundo) e 4º (quarto) lugares, nomeados via Decreto governamental publicado em 24/03/2022 (Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.905 – doc. Anexo), foram exonerados a pedido de acordo com as Portarias de nº 199/2022 (Diário nº 35.042, de 12.07.2022 – doc. Anexo) e nº 179/2022 (Diário nº 35.018, de 23.06.2022– doc. Anexo).

Informou também que o aprovado em 3º lugar também requereu exoneração, diante da convocação para o concurso da Procuradoria Geral do Estado – PGE – Concurso C-209, conforme Decreto do Gabinete de Governador de 10 de novembro de 2022, constante no Diário Oficial Nº 35.185, p. 4, publicado em 11/11/22 (doc. Anexo), tendo sua exoneração publicada no DOEPA nº35.225, p. 74, conforme PORTARIA Nº 392/2022 de 19/12/2022.

Assevera que os 4 (quatro) candidatos inicialmente convocados para a ampla concorrência não ocupam hoje em dia qualquer vaga dentro da autarquia, permanecendo a entidade com 4 (quatro) cargos vagos de TECNICO DO REGISTRO MERCANTIL – DIREITO, de sorte que o Concurso Público, ao final, ficou sem efeito, voltando a instituição ao seu status quo original antes dos editais, de deficiência de servidor.

Sustentou que a primeira e segunda colocada no cadastro de reserva (ROBERTA CAROLINE ALVES DA SILVA e YASMIM ARAÚJO CURVELO, respectivamente) foram nomeadas no concurso da Procuradoria Geral do Estado – PGE – Concurso C-209, conforme PORTARIA No. 0190/2023-GABS/SEPLAD, DE 13 DE JUNHO DE 2023, publicada no Diário Oficial n. 35.435, de 15.06.2023.

Outrossim, a terceira colocada do Cadastro de Reserva (KARIME MORAES CORREA) e, mais uma vez, a segunda colocada (YASMIM ARAÚJO CURVELO) foram nomeadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região para o cargo de TÉCNICO JUDICIÁRIO / ÁREA ADMINISTRATIVA, no CONCURSO PÚBLICO C-336, conforme ato de nomeação 191/2023 de 29/05/2023, publicado no DOU, ed. 105, p. 2, 02/06/2023.

Após esse breve relato dos fatos, proferi decisão monocrática denegando a segurança, pois apesar da agravada ter sido aprovada na 8ª colocação, ou seja, além do número de vagas previstas para ampla concorrência (4 vagas), entretanto, a impetrante/agravada conseguiu comprovar que os 4 (quatro) candidatos classificados dentro das vagas ofertadas desistiram,
o que lhe garantiu o reposicionamento na lista classificatória alcançando o número de vagas.

Entretanto, destaquei na decisão monocrática (Id. 16101500) que a aprovação e classificação compatível com o quantitativo de vagas ofertadas pelo edital confere ao candidato o direito à nomeação
dentro do prazo de validade do certame
, ou seja, deve o candidato respeitar a discricionariedade conferida à Administração Pública para escolher,
sem desprezo do prazo de validade, o momento em que realizará a nomeação
. Dessa compreensão, entretanto, estão obviamente ressalvadas as hipóteses em que restar demonstrado pelo candidato interessado a existência de comportamento tácito ou expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata o que não ocorreu na espécie.

Inconformado com a decisão monocrática (Id. 16101500), opôs Embargos de Declaração informando que a decisão foi omissa, pois teria deixado de abordar acerca do argumento concernente a ilegalidade na ocupação de temporários dos cargos de TECNICO DO REGISTRO MERCANTIL CLASSE A NIVEL I, como bem apresentado a s fls. 17/18 da peça inaugural, cargos estes com as mesmas atribuições e atividades exercidas pelos cargos de provimento efetivo disputado pela autora, conforme entendimento firmado pelos tribunais superiores.

Reanalisando os argumentos da parte agravada, percebi que de fato a decisão monocrática que havia julgado o mandado de segurança deixou de analisar com maior profundidade o argumento que trata dos servidores temporários que estão ocupando cargos que deveriam ser preenchidos por servidores concursados, conforme inicial do mandamus (transcrição no voto).

Nota-se que não há qualquer razão os argumentos levantados pelo Estado do Pará, pois a decisão que deu provimento ao recurso de embargos de declaração reconhecendo a ilegalidade da ocupação por servidores não concursados de cargos efetivos que exercem as mesmas funções do cargo de “TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL NIVEL 1 CLASSE A – DIREITO (fato que não foi negado pelo Estado do Pará), conforme tabela indicada na petição de Id. 16299145.

Desse modo, deve ser ratificado o argumento da necessidade de se observar a discricionariedade conferida à Administração Pública para escolher, sem desprezo do prazo de validade, o momento em que realizará a nomeação.
Dessa compreensão, entretanto, estão obviamente ressalvadas as hipóteses em que restar demonstrado pelo candidato interessado a existência de comportamento tácito ou expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata o que restou caracterizado em razão da permanência no quadro funcional da JUCEPA de servidores temporários ocupando cargos com função idêntica ao de TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL NIVEL 1 CLASSE A – DIREITO, conforme Id. 14612331
.

Tal informação trazida nos autos, revelou claramente uma violação ao direito do candidato que fez o concurso público e que aguarda ser nomeado ao tão sonhado cargo público, pois estamos diante de uma flagrante contratação precária mediante terceirização de serviço essencial do Estado, configurando preterição dos candidatos aprovados.

Dessa forma, não há que se falar em discricionariedade da Administração Pública para a nomeação de candidatos aprovados em concurso
se, paralelamente, existem contratados temporários durante a vigência do certame para exercerem as mesmas tarefas que os concursados. (jurisprudência transcritas no voto).

Diante da clara preterição em razão de contratação precária dentro do prazo de validade do certame, a mera expectativa de direito convola-se em direito subjetivo, configurado o direito líquido e certo à nomeação.

Com relação a determinação de exoneração de eventuais servidores temporários e a nomeação dos demais candidatos. Nesse ponto, acolho os termos do voto-vista no intuito de reformar a decisão agravada, uma vez que não consta na petição inicial esse pedido e considerando que a contratação temporária não enseja a ocupação de cargo público, mas mero exercício de função à título precário, portanto, entendo que a determinação de exoneração não é necessária para a nomeação e posse da impetrante/agravada.

CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno e no MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para determinar que o Estado do Pará (JUCEPA) realize nomeação da impetrante/agravada no cargo de TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL NIVEL 1 CLASSE A – DIREITO,
devendo ser respeitada pela Administração Pública a ordem de classificação final do Concurso Público nº C-211 da Junta Comercial do Estado do Pará.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
Recurso de Agravo Interno conhecido e parcialmente provido
, nos termos do voto-vista proferido pela Desa Luzia Nadja Guimarães Nascimento e encampado pelo Relator Mairton Marques Carneiro e, por maioria de votos, o colegiado consignou a observância da ordem de classificação do concurso público, atendendo a sugestão do Des. Constantino Augusto Guerreiro. Sessão de Julgamento presidida pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA

Processo nº. 0809581-39.2023.8.14.0000

Agravante: Estado do Pará

Agravada: Mila Cristina Ferro Silva da Cunha Nascimento

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da Decisão Monocrática (Id. 16584281) que acolheu o recurso de embargos de declaração oposto por
MILA CRISTINA FERRO SILVA DA CUNHA NASCIMENTO
para suprir a omissão contida na decisão monocrática, bem como determinar que o Estado do Pará (JUCEPA) exonere os servidores temporários que estejam ocupando o cargo de TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL NIVEL 1 CLASSE A – DIREITO e realize a nomeação dos candidatos aprovados no cargo acima mencionado referente ao Concurso Público nº C-211 da Junta Comercial do Estado do Pará.

Inicialmente cabe informar que o presente feito estava pautado para ser julgado na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, do ano de 2024, publicado no Diário da Justiça em 04/03/24, a realizar-se de forma virtual através do Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13 de março de 2024, e término às 14h do dia 20 de março de 2024.

Entretanto, durante o julgamento do presente feito, o Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro discordou do voto, razão pela qual os autos vieram a julgamento na forma presencial.

Síntese da demanda.

Aduz a impetrante que foi aprovada no Concurso Público nº C-211 da Junta Comercial do Estado do Pará para o cargo de “TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL NIVEL 1 CLASSE A – DIREITO”, inicialmente classificando-se em 7º lugar, de acordo com o Edital Nº 16 SEPLAD/JUCEPA, de 02 de março de 2022 que tornou público o Resultado Final Definitivo, publicado no DOE/PA em 03/03/2022, possuindo validade até 03/03/2024. Após judicialização realizada por outra candidata, houve a reclassificação da impetrante, nos termos do EDITAL N.º 17/SEPLAD/JUCEPA, DE 29 DE ABRIL DE 2022, publicado no DOE/PA em 02/05/2022, passando a estar na 8ª colocação do Concurso.

Afirma que o referido certame foi destinado ao provimento de cargos efetivos de nível médio e superior e à formação de cadastro de reserva, conforme o Edital de Abertura Nº 01/SEPLAD/JUCEPA, DE 18 DE AGOSTO DE 2021, PUBLICADO NO DOE/PA EM 19/08/2021. Para o cargo em disputa, eram ofertadas apenas 4 (quatro) vagas na ampla concorrência, conforme consta no subitem 4.1 (“DAS VAGAS”) do edital de abertura.

Logo em seguida foi publicada a lista dos Aprovados e Classificados nas vagas efetivas a teor do Edital Nº 16 SEPLAD/JUCEPA, de 02 de Março de 2022. Após decisão judicial e consequente reclassificação da candidata KARIME MORAES CORRÊA, o quadro da Classificação Final do Cadastro de Reserva passou a constar a impetrante como 8º lugar geral da ampla concorrência (4º lugar do cadastro de reserva).

Afirma que o Governador do Estado publicou Decreto no dia 23 de março de 2022, ocorrendo a nomeação, em um só ato, dos candidatos aprovados para todas as vagas ofertadas no Concurso para o referido cargo, conforme publicação no Diário Oficial Nº 34.905, p. 13-14, demonstrando com isso a necessidade de provimento das vagas ofertadas.

Assevera que no decorrer do tempo, todos os cargos em que se tomou posse, sem exceção, sofreram vacância, não havendo, atualmente, candidato aprovado deste concurso da ampla concorrência efetivado na JUCEPA. Sendo os três nomeados e empossados pediram exoneração. São eles: ARLEY DIEMINGER RODRIGUES (2º lugar), IANN CUSTODIO MENEZES (3º lugar) e ROBERTA RODRIGUES VIANA (4º lugar).

A candidata LUIZA TUMA DA PONTE SILVA (1º lugar) nunca tomou posse no cargo em referência, pedindo reclassificação para o último lugar, por ter optado por tomar posse em cargo inacumulável, qual seja, o de Técnico de Procuradoria (Direito) da Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE), para o qual foi nomeada via Decreto governamental também publicado em 24/03/2022 (Diário nº 34.905), tendo sua nomeação na JUCEPA declarada sem efeito, conforme DOEPA EXTRA de 31.03.2023.

Aduz que só há à frente da impetrante três candidatas aguardando nomeação e que foram 4 (quatro) vagas ofertadas inicialmente no concurso, não estando nenhuma ocupada atualmente, aduz-se que, estando em 4º lugar em razão das demais exonerações, subsiste à ora requerente direito subjetivo à nomeação, para além da mera expectativa de direito.

Afirma que o Supremo também entendeu pela existência do direito à nomeação quando o candidato inicialmente classificado fora do número de vagas passa a figurar dentre as vagas em razão da desistência dos primeiros colocados.

Assevera que é inequívoco o interesse da administração em ocupar as vagas para TECNICO DO REGISTRO MERCANTIL – DIREITO, claramente demonstrado pela Convocação simultânea dos aprovados para vagas efetivas por meio do Decreto do Governador, de 23 de março de 2022, em uma só vez, significando que a Entidade PRECISA que tais cargos sejam ocupados, que há demanda de fato de serviços públicos a serem prestados pelos candidatos aprovados.

Ao final, pugnou que fosse concedido liminarmente (inaudita altera pars) a segurança, para que seja determinada, desde logo, a convocação, nomeação e posse da impetrante no cargo de “TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL NÍVEL I CLASSE A – DIREITO” na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA relativo ao Concurso C-211/JUCEPA, Edital Nº 01/SEPLAD/JUCEPA, DE 18 DE AGOSTO DE 2021.

Ao final, seja julgado o pedido totalmente procedente, confirmando-se a tutela provisória anteriormente deferida e concedendo-se a segurança em definitivo, ratificando-se a determinação à autoridade coatora de convocar, nomear e dar posse à impetrante no cargo de TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL NÍVEL I CLASSE A – DIREITO na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA relativo ao Concurso C-211/JUCEPA, Edital Nº 01/SEPLAD/JUCEPA, DE 18 DE AGOSTO DE 2021.

Proferi despacho determinando o recolhimento das custas processuais, em razão da ausência de demonstração da hipossuficiência da impetrante. (Id. 14619669).

Em petição de id. 15218769, a impetrante comprovou com documentos idôneos a sua hipossuficiência.

Juntou nova documentação que trata do pedido de Reclassificação, da candidata KARIME MORAES CORREA, para o último lugar, em virtude da posse em cargo público de Técnico Judiciário, área Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho na 8ª Região, conforme aventado na exordial.

A impetrante informou que passou a figurar na 7º colocação do concurso e em 3º lugar entre as 4 (quatro) vagas disponíveis. Informa que a candidata ROBERTA CAROLINE ALVES SILVA, em 5º lugar e 1ª da vagas em aberto, irá assumir no cargo de Técnico de Procuradoria - DIREITO, cuja posse será em breve no dia 26/07/2023 e, assim que tiver acesso, juntará esta requerente o respectivo termo de desistência da vaga de Técnico do Registro Mercantil Nível I Classe A - DIREITO.

Afirma que a candidata YASMIN ARAUJO CURVELO também tomou posse em cargo incompatível, no mesmo concurso da candidata KARIME (TRT8), embora ainda não tenha sido publicada a respectiva portaria de posse.

Indeferi o pedido de liminar, conforme Id. 15268974.

O Estado do Pará prestou informações, conforme Id. 16014623, pugnando pela denegação da segurança, ressaltando que o concurso público em questão ainda encontra-se em plena validade, o que não garante de imediato à nomeação da impetrante.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão parcial da segurança, para que seja assegurada a nomeação da impetrante no cargo de Técnico do Registro Mercantil Nível 1 Classe A – Direito, referente ao concurso C-211 da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, até o termo final do prazo de validade do certame.

Em decisão monocrática (Id. 16101500), apesar da impetrante ter comprovado o seu direito de ser nomeada, em razão da desistência dos candidatos melhores colocados. Todavia, considerando que o prazo de validade do Concurso Público nº C-211 da Junta Comercial do Estado do Pará para o cargo de “TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL NIVEL 1 CLASSE A – DIREITO”, irá expirar apenas em 03/03/2024, conforme Item 21.5 do edital. Não resta configurado o direito líquido e certo da impetrante. Em razão dessas circunstâncias DENEGUEI A SEGURANÇA.

A impetrante opôs
Embargos de Declaração
alegando em suas razões que a decisão monocrática foi omissa em analisar o argumento concernente a ilegalidade na ocupação de temporários dos cargos de TECNICO DO REGISTRO MERCANTIL CLASSE A NIVEL I, cargos estes com as mesmas atribuições e atividades exercidas pelos cargos de provimento efetivo disputado pela recorrente, conforme entendimento firmado pelos tribunais superiores.

Afirma que foi informado inclusive os servidores temporários e a lista de remuneração disponibilizada no site da SEPLAD, referente ao mês de Maio de 2023, conforme ID (14612331), tendo todos igualmente a remuneração na base de R$ 3.104,35 (três mil, cento e quatro reais e trinta e cinco centavos), a qual a embargante faria
jus
caso viesse a ser nomeada.

Aduz que a lotação de servidores temporários enquanto há candidato habilitado para exercer o mesmo cargo em concurso público válido demonstra clara necessidade de servidor, ou seja, que há demanda no órgão, o qual optou, no entanto, em detrimento dos candidatos aprovados no Cadastro de Reserva, por manter servidores não efetivos, ignorando o próprio objetivo do certame público, que e primar pelos postulados da eficiência e impessoalidade

Ao final. Pugna como acolhimento dos embargos de declaração, para que seja analisada a permanência ilegal de servidores temporários ocupando os mesmos cargos para os quais a impetrante concorre via concurso público.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (Id. 16570740).

Em
decisão monocrática (Id. 16584281), julguei
provido o recurso de embargos de declaração
para suprir a omissão contida na decisão monocrática, bem como determinar que o Estado do Pará (JUCEPA) exonere os servidores temporários que estejam ocupando o cargo de TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL NIVEL 1 CLASSE A – DIREITO e realize a nomeação dos candidatos aprovados no cargo acima mencionado referente ao Concurso Público nº C-211 da Junta Comercial do Estado do Pará.

O Estado do Pará inconformado com a decisão monocrática interpôs Recurso de Agravo Interno sustentando que ao denegar a segurança foi proferida decisão que havia reconhecido que o concurso ainda estava dentro de seu prazo de validade e que havia discricionariedade da Administração quanto ao melhor juízo de conveniência e oportunidade para nomear a impetrante – Id. 16101500.

Afirma que a agravada não demonstrou interesse processual já que não se comprovou qualquer preterição e nem mesmo ilegalidade no certame capaz de lhes assegurar qualquer provimento judicial útil.

Aduz o que assegura o direito à nomeação em favor dos aprovados dentro ou fora das vagas do edital não é o mero surgimento de novas vagas ou a publicação de novo edital durante a validade do concurso.

Assevera que o mero surgimento de uma vaga ou a publicação de novo edital de concurso não pode ser confundido com os casos em que a Administração atua de forma ilícita preterindo os candidatos aprovados, seja quando não observa a ordem de classificação do certame ou quando dolosamente deixa escoar o prazo de validade do concurso para não efetuar as nomeações daqueles já aprovados. Ou seja, o concurso ainda está no seu prazo de validade, portanto, o interesse processual ainda não se consumou.

Aduz que o pedido formulado na inicial não contempla o pleito de exonerar os servidores temporários, o que torna a decisão monocrática nula nesta parte, pois houve julgamento ultra petita, a prestação jurisdicional foi além do que foi postulado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, interposto pelo Estado do Pará.

Não houve apresentação de contrarrazões recursais – certidão Id. 17938847.

Em Sessão de julgamento realizada no dia 10.04.2024, proferi Voto mantendo a decisão agravada na sua integralidade, momento em que a Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento pediu vistas dos autos para melhor análise da matéria.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 16ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - 08.05.2024.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Agravo Interno, eis que presentes os seus pressupostos necessários

II – MÉRITO

Examinando os autos, constata-se que a impetrante/agravada foi aprovada no Concurso Público nº C-211 da Junta Comercial do Estado do Pará para o cargo de “TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL NIVEL 1 CLASSE A – DIREITO”, inicialmente classificando-se em 7º lugar, de acordo com o Edital Nº 16 SEPLAD/JUCEPA, de 02 de Março de 2022 que tornou público o Resultado Final Definitivo, publicado no DOE/PA em 03/03/2022,
possuindo validade até 03/03/2024,
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da JUCEPA, conforme item 2.7 do Edital.

A impetrante/agravada afirma que a candidata LUIZA TUMA DA PONTE SILVA (1º lugar) nunca tomou posse no cargo em referência, pedindo reclassificação para o último lugar, por ter optado por tomar posse em cargo inacumulável, qual seja, o de Técnico de Procuradoria (Direito) da Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE), para o qual foi nomeada via Decreto governamental também publicado em 24/03/2022.

Aduz que os aprovados em 2º (segundo) e 4º (quarto) lugares, nomeados via Decreto governamental publicado em 24/03/2022 (Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.905 – doc. Anexo), foram exonerados a pedido de acordo com as Portarias de nº 199/2022 (Diário nº 35.042, de 12.07.2022 – doc. Anexo) e nº 179/2022 (Diário nº 35.018, de 23.06.2022– doc. Anexo).

Informou também que o aprovado em 3º lugar também requereu exoneração, diante da convocação para o concurso da Procuradoria Geral do Estado – PGE – Concurso C-209, conforme Decreto do Gabinete de Governador de 10 de novembro de 2022, constante no Diário Oficial Nº 35.185, p. 4, publicado em 11/11/22 (doc. Anexo), tendo sua exoneração publicada no DOEPA nº35.225, p. 74, conforme PORTARIA Nº 392/2022 de 19/12/2022.

Assevera que os 4 (quatro) candidatos inicialmente convocados para a ampla concorrência não ocupam hoje em dia qualquer vaga dentro da autarquia, permanecendo a entidade com 4 (quatro) cargos vagos de TECNICO DO REGISTRO MERCANTIL – DIREITO, de sorte que o Concurso Público, ao final, ficou sem efeito, voltando a instituição ao seu status quo original antes dos editais, de deficiência de servidor.

Sustentou que a primeira e segunda colocada no cadastro de reserva (ROBERTA CAROLINE ALVES DA SILVA e YASMIM ARAÚJO CURVELO, respectivamente) foram nomeadas no concurso da Procuradoria Geral do Estado – PGE – Concurso C-209, conforme PORTARIA No. 0190/2023-GABS/SEPLAD, DE 13 DE JUNHO DE 2023, publicada no Diário Oficial n. 35.435, de 15.06.2023.

Outrossim, a terceira colocada do Cadastro de Reserva (KARIME MORAES CORREA) e, mais uma vez, a segunda colocada (YASMIM ARAÚJO CURVELO) foram nomeadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região para o cargo de TÉCNICO JUDICIÁRIO / ÁREA ADMINISTRATIVA, no CONCURSO PÚBLICO C-336, conforme ato de nomeação 191/2023 de 29/05/2023, publicado no DOU, ed. 105, p. 2, 02/06/2023.

Após esse breve relato dos fatos, proferi decisão monocrática denegando a segurança, pois apesar da agravada ter sido aprovada na 8ª colocação, ou seja, além do número de vagas previstas para ampla concorrência (4 vagas), entretanto, a impetrante/agravada conseguiu comprovar que os 4 (quatro) candidatos classificados dentro das vagas ofertadas desistiram,
o que lhe garantiu o reposicionamento na lista classificatória alcançando o número de vagas.

Entretanto, destaquei na decisão monocrática (Id. 16101500) que a aprovação e classificação compatível com o quantitativo de vagas ofertadas pelo edital confere ao candidato o direito à nomeação
dentro do prazo de validade do certame
, ou seja, deve o candidato respeitar a discricionariedade conferida à Administração Pública para escolher,
sem desprezo do prazo de validade, o momento em que realizará a nomeação
. Dessa compreensão, entretanto, estão obviamente ressalvadas as hipóteses em que restar demonstrado pelo candidato interessado a existência de comportamento tácito ou expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata o que não ocorreu na espécie.

Inconformado com a decisão monocrática (Id. 16101500), opôs Embargos de Declaração informando que a decisão foi omissa, pois teria deixado de abordar acerca do argumento concernente a ilegalidade na ocupação de temporários dos cargos de TECNICO DO REGISTRO MERCANTIL CLASSE A NIVEL I, como bem apresentado a s fls. 17/18 da peça inaugural, cargos estes com as mesmas atribuições e atividades exercidas pelos cargos de provimento efetivo disputado pela autora, conforme entendimento firmado pelos tribunais superiores.

Pois bem.

Reanalisando os argumentos da parte agravada, percebi que de fato a decisão monocrática que havia julgado o mandado de segurança deixou de analisar com maior profundidade o argumento que trata dos servidores temporários que estão ocupando cargos que deveriam ser preenchidos por servidores concursados, conforme trecho da petição do mandamus:

“(...) Atualmente, conforme consta no Portal da Transparência do Estado do Pará, em tabela Remuneratória referente ao mês de maio de 2023, estão lotados na Entidade exatos 7 (sete) servidores sem vínculo, ou seja, comissionados, temporários ou terceirizados, ocupando, sem terem participado de Concurso Público, o cargo de “TECNICO DE REGISTRO MERCANTIL CLASSE A NIVEL 1”, com a mesma nomenclatura do cargo disputado pela impetrante. Assim, além das 4 (quatro) vagas ofertadas no concurso que estão em aberto, ainda haveria mais 7 (sete) a serem substituídas e preenchidas por servidores efetivos de fato, a partir da exoneração dos temporários. Abaixo, o rol dos servidores sem vínculo com o órgão percebendo remuneração.

O quadro acima traduz a existência de demanda existente no órgão, o qual optou, em detrimento dos candidatos aprovados no Cadastro de Reserva, por manter servidores não efetivos, ignorando o próprio objetivo do certame público, que é primar pelos postulados da eficiência e impessoalidade, em clara demonstração de irregularidade e de flagrante ilegalidade (...)”

Nota-se que não há qualquer razão os argumentos levantados pelo Estado do Pará, pois a decisão que deu provimento ao recurso de embargos de declaração reconhecendo a ilegalidade da ocupação por servidores não concursados de cargos efetivos que exercem as mesmas funções do cargo de “TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL NIVEL 1 CLASSE A – DIREITO (fato que não foi negado pelo Estado do Pará), conforme tabela indicada na petição de Id. 16299145.

Desse modo, ratifico o argumento da necessidade de se observar a discricionariedade conferida à Administração Pública para escolher, sem desprezo do prazo de validade, o momento em que realizará a nomeação.
Dessa compreensão, entretanto, estão obviamente ressalvadas as hipóteses em que restar demonstrado pelo candidato interessado a existência de comportamento tácito ou expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata o que restou caracterizado em razão da permanência no quadro funcional da JUCEPA de servidores temporários ocupando cargos com função idêntica ao de TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL NIVEL 1 CLASSE A – DIREITO, conforme Id. 14612331
.

Tal informação trazida nos autos, revelou claramente uma violação ao direito do candidato que fez o concurso público e que aguarda ser nomeado ao tão sonhado cargo público, pois estamos diante de uma flagrante contratação precária mediante terceirização de serviço essencial do Estado, configurando preterição dos candidatos aprovados.

Dessa forma, não há que se falar em discricionariedade da Administração Pública para a nomeação de candidatos aprovados em concurso
se, paralelamente, existem contratados temporários durante a vigência do certame para exercerem as mesmas tarefas que os concursados.

Ratifico a jurisprudência consolidada sobre o assunto:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – VIGÊNCIA DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – SERVIDORES CONTRATADOS À TÍTULO PRECÁRIO PARA A MESMA FUNÇÃO – EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A impetrante sustenta a violação ao seu direito líquido e certo à nomeação para o cargo de Fisioterapeuta, tendo em vista que foi aprovada na 139.ª colocação, dentro das 256 vagas previstas no edital n.º 01/2014 – SUSAM, e ainda não foi nomeada em razão da existência de servidores contratados a título precário para a mesma função. 2. No caso em tela, verifica-se que há obrigatoriedade da Administração Pública em nomear imediatamente a impetrante, porquanto a expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação a partir do momento em que o impetrado, ao invés de convocar os aprovados no concurso público, mantém servidores contratados a título precário nas mesma funções que deveriam ser ocupadas por servidores efetivos. 3.
É importante destacar que, quando se trata do exercício de funções públicas, a regra é a ocupação dos respectivos cargos por servidores aprovados em concurso público, conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição da República, não se justificando a permanência de servidores temporários, quando existem candidatos aprovados em concurso aguardando a nomeação para as respectivas funções. 4. Segurança concedida.
(TJ-AM - MS: 40030513620188040000 AM 4003051-36.2018.8.04.0000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 19/03/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/03/2019)”

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORAM DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. 4. O parecer do Parquet Federal bem analisou a questão: "De acordo com o que consta nos autos, foram nomeados 15 candidatos para o referido concurso (fl. 102) e há comprovação de que, durante o prazo de validade do certame, foram realizadas várias contratações temporárias pela Administração para exercer o mesmo cargo pretendido pela Recorrente" (fl. 148, e-STJ).

5.
O STJ possui entendimento sedimentado de que a contratação de

servidor em caráter temporário em detrimento de candidato aprovado em

concurso público para para provimento definitivo gera o direito líquido e certo à

nomeação deste. Nesse sentido: MS 18.685/DF, Rel. Ministro Herman

Benjamin, Primeira Seção, DJe 09/08/2017.

6. No caso, a recorrente logrou êxito em comprovar que a contratação temporária de servidores se deu de forma ilegal, visto que ela própria exerce, em caráter precário, o cargo para o qual fora aprovada em concurso.

7. Além disso, à fl. 18, e-STJ, observa-se que a própria Administração Pública do Estado, ainda dentro do prazo de validade do concurso, reconhece a existência de cargo vago em resposta a consulta feita pela insurgente ao Portal da Transparência.

8.
Enfim, nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de

que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos

temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela

Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade

premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o

desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema

Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame

ainda válido à nomeação.

9. Portanto, há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

10. Recurso Ordinário provido.

(STJ. RMS 55.675/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018)”

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. DIREITO SUBJETIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS TEM DIREITO À NOMEAÇÃO, AINDA QUE NÃO EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, SE PRETERIDOS PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. 2. SEGURANÇA CONCEDIDA.
(TJ-AM 40010536720178040000 AM 4001053-67.2017.8.04.0000, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 31/07/2017, Tribunal Pleno)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO NÃO EXPIRADO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS E VOLUNTÁRIOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a orientação, inclusive sob o regime de repercussão geral, de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas do edital possui direito subjetivo à nomeação.
2. Por outro lado, não se desconhece a jurisprudência do STJ firmada no sentido de que, no prazo de validade do concurso público, a administração pública possui discricionariedade para realizar as nomeações em atenção à conveniência e oportunidade. 3. Todavia, em que pese ao prazo de validade do concurso ainda não tenha expirado, o caso em análise se revela como exceção a esse entendimento, uma vez que a contratação de temporários configura a preterição da candidata aprovada dentro do número de vagas previsto no edital do certame público, o que implica o direito líquido e certo de ser nomeada
. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 65441 PR 2021/0003944-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral ( RE n. 837.311/PI), fixou a orientação de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 2. No caso, a impetrante, classificada na 5ª colocação, sendo que o certame previa 4 (quatro) vagas, preencheu os requisitos exigidos pelo referido julgado, pois, por meio dos documentos coligidos aos autos, comprovou a preterição, uma vez que demonstrou ser a próxima na lista de convocação, bem como a existência de cargo vago e a contratação da própria insurgente de forma precária para a ocupação deste, durante a validade do certame, o que indica a necessidade inequívoca da administração pública em preenchê-lo. 3. Segundo o entendimento preconizado na Segunda Turma, "nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação" (RMS n. 55.675/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/5/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 64390 MG 2020/0222566-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Diante da clara preterição em razão de contratação precária dentro do prazo de validade do certame, a mera expectativa de direito convola-se em direito subjetivo, configurado o direito líquido e certo à nomeação.

Com relação a determinação de exoneração de eventuais servidores temporários e a nomeação dos demais candidatos. Nesse ponto, acolho os termos do voto-vista no intuito de reformar a decisão agravada, uma vez que não consta na petição inicial esse pedido e considerando que a contratação temporária não enseja a ocupação de cargo público, mas mero exercício de função à título precário, portanto, entendo que a determinação de exoneração não é necessária para a nomeação e posse da impetrante/agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno e no MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para determinar que o Estado do Pará (JUCEPA) realize nomeação da impetrante/agravada no cargo de TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL NIVEL 1 CLASSE A – DIREITO,
devendo ser respeitada pela Administração Pública a ordem de classificação final do Concurso Público nº C-211 da Junta Comercial do Estado do Pará.

É como o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 08/05/2024